Tribunal: TJDFT
Processo: 0005160-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005160-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PETTERSON LUIZ RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SEGUNDA FASE. PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DEMONSTRADA. I - Não se verifica interesse recursal nos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento de circunstância atenuante, quando as pretensões já foram atendidas na sentença. II - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. III - A grande quantidade e entorpecentes apreendidos (15 quilos de maconha, 1,9 quilos de skunk e 945 gramas de cocaína), a nocividade do skunk e da cocaína, além das circunstâncias da prisão em flagrante, em transporte interestadual, declarando o agente que compraria roupas com o valor que receberia em pagamento, configuram a dedicação à atividade criminosa como forma de ganhar a vida, o que impede a aplicação do privilégio. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a quantidade da droga apreendida e a interestadualidade do tráfico perpetrado não demonstram dedicação à atividade criminosa, devendo ser reconhecido, em seu benefício, o privilégio descrito no indicado § 4o do artigo 33 da LAD. Alega, ainda, dissenso jurisprudencial com julgados de outros tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “A dedicação à atividade criminosa ou a inserção em organização criminosa, entretanto, são questões subjetivas, que devem ser extraídas de elementos concretos comprovados nos autos. São exemplos, a grande quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da apreensão (...)No caso sob exame, segundo se afere dos autos, o réu trazia consigo desde o estado de São Paulo, com destino a Fortaleza, nada menos que 15Kg (quinze quilos) de maconha, 1.9Kg (um quilo e novecentas gramas) de skunk e 945g (novecentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína, substância entorpecente de elevada nocividade (...) Não se pode desconsiderar, ainda, as condições em que foi realizada a prisão em flagrante, somente após atuação dos policiais e com auxílio de cães farejadores, em transporte interestadual. Ademais, o réu declarou que iria receber em pagamento pelo transporte das substâncias entorpecentes o valor de R$1.000,00 (um mil reais), com o qual iria comprar roupas, o que indica que estava realizando o tráfico como meio de ganhar a vida. Conclui-se, portanto, que está devidamente configurada a dedicação do agente à atividade criminosa, o que impede a redução da pena (...)” (ID 30806367) (g.n.). Com efeito, a conclusão colegiada encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - Na espécie, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente não se tratava de traficante eventual, e que fazia da mercancia seu meio de vida, haja vista não apenas a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com ela em sua residência - 45 pedras de crack, pesando cerca de 8,4 gramas e uma porção grande de cocaína, com peso aproximado de 43,34 gramas (e-STJ, fl. 38) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando à polícia sobre o embalo de drogas na residência dela, razão pela qual diligenciaram ao local e lá apreenderam as drogas, além de um estilete com resquícios de crack (e-STJ, fl. 26) -; Frise-se, ainda, que a paciente já era conhecida da polícia pela prática da mercancia ilícita, e que confessou na delegacia que as drogas se destinavam ao comércio, aduzindo que havia adquirido o "pó" por R$ 400,00 e a "pedra" por R$ 600,00, salientando vender a porção de cada entorpecente por R$ 10,00 e que já os comercializava em sua residência havia dois meses (e-STJ, fl. 26); Tudo isso a indicar que ela não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 709.697/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”(AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao apelo interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1609463/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029